Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702686-92.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VALDIR VICENTE DE PAULO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra o acórdão n. 1801266 (id 54750429). Intime-se o embargado para as contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator